Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-36.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1000689-36.2019.8.26.0204, da Comarca de General
Salgado, em que é apelante ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e é apelada
ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000689-36.2019.8.26.0204 - Cr 11220e
2
Voto no 43.313
Apelação no 1000689-36.2019.8.26.0204
Comarca de General Salgado
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência
S/A
Apelada: Elektro Redes S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente preservação dos equipamentos
que
teriam
sido
danificados
por
oscilação atmosférica e por sobrecarga
de energia e em face da inconvincente
conclusão da perícia, mantém-se o
decreto de improcedência da demanda de
regresso ajuizada pela seguradora.
Seguradora, autora apela (fls. 443/452)
da respeitável sentença (fls. 425/429) que lhe rejeitou
demanda de regresso ajuizada contra concessionária de
energia elétrica. Insiste na pretensão, no nexo causal, nos
distúrbios elétricos e nos danos aos equipamentos.
Argumenta com relatórios de regulação de sinistros, com
laudos, com orçamentos, com a previsibilidade dos
fenômenos naturais e com a relação de consumo.
Vieram preparo (fls. 453/454) e resposta
(fls. 458/480).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000689-36.2019.8.26.0204 - Cr 11220e
3
É o relatório.
Na repetição de ações de seguradoras
contra concessionárias de energia elétrica, a que não se
exige prévio pedido administrativo e que, de tempos para cá,
avolumaram-se às centenas ou milhares, também se repetem
as questões, com pequena variação: relação de consumo,
prescrição, oscilação atmosférica, sobrecarga de energia,
dano em equipamentos, nexo causal, sub-rogação e prova.
Na do fato da oscilação atmosférica,
ambas as litigantes se omitem na exibição de prova isenta,
não o registro unilateral, do fenômeno climático que,
naquele período, naquele dia e naquele local, teria atingido
determinado equipamento.
O que se tem visto em geral é a palavra
do segurado e a da seguradora acompanhadas de arremedo
de laudo, também em geral desprovido da mínima
fundamentação.
Pior, não se preserva o equipamento, o
que impede a imprescindível perícia.
A
responsabilidade
objetiva
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000689-36.2019.8.26.0204 - Cr 11220e
4
concessionária de energia elétrica não vai a ponto de
exonerar o interessado ou sua sub-rogada do ônus da prova
do fato constitutivo de seu afirmado direito nem a ponto de
tolher a concessionária de produzir prova do fato
modificativo ou extintivo desse afirmado direito.
No caso, há pouco de diferente: além de
não haver prova da oscilação atmosférica nem da
normalidade climática, produziu-se perícia (fls. 366/397).
A conclusão do laudo não convence:
“conforme relatos das pessoas entrevistadas”, “os locais”
“têm muitas descargas atmosféricas e constantemente
ocorrem oscilações no fornecimento de energia” que
“podem gerar surtos elétricos” “que podem culminar na
queima parcial ou total dos eletrônicos” (fl. 377), que não
foram examinados.
Evoluindo de orientação anterior, cumpre reconhecer que não está demonstrada a
responsabilidade da ré.
Afina-se a precedentes da mesma
evolução desta Câmara.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000689-36.2019.8.26.0204 - Cr 11220e
5
Mantém-se o decreto de improcedência
da demanda de regresso, prejudicando-se as demais
questões.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em um ponto percentual o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
________________________________
* Ap. 1033954-76.2017.8.26.0114, rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, -
voto 14.854, j. 3.7.2020; Ap. 1004546-97.2019.8.26.0428, rel. Des. CESAR
LACERDA – voto 36.934, j. 28.7.2020; Ap. 1000223-55.2018.8.26.0114,
Desa. BERENICE MARCONDES CESAR – voto 32.340, j. 6.8.2020, e Ap.
1000744-63.2019.8.26.0114, rel. Des. SERGIO ALFIERI – voto 6.982, j.
2.10.2020.